Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-45.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000733-45.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE SILVA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JARDIM BURUNDANGA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor que pleiteava o fornecimento de energia elétrica a imóvel situado na localidade Jardim Burundanga, em Canavieiras/BA. A concessionária alegou ilegitimidade ativa do autor e ausência de comprovação da titularidade, posse ou residência no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou residir ou possuir o imóvel para o qual requereu fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a suposta omissão da concessionária enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Teoria da Asserção para fins de aferição das condições da ação com base nas alegações da petição inicial. Contudo, a ausência de prova da titularidade ou da posse do imóvel constatada durante a instrução impõe o julgamento de improcedência da demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O autor não apresentou qualquer documento que comprove sua posse, propriedade ou residência no imóvel indicado, limitando-se a juntar documentos genéricos que não individualizam sua situação, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao fornecimento de energia elétrica.

Não há nos autos requerimento administrativo individualizado junto à concessionária, tampouco comprovação do cumprimento dos requisitos técnicos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente nos arts. 30 e 40.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Ausente a comprovação do vínculo do autor com o imóvel, não se configura falha na prestação de serviço pela concessionária, nem ato ilícito apto a ensejar dano moral.

O dano moral não se presume, sendo necessária a demonstração de conduta lesiva e nexo causal, inexistentes no caso concreto.

Não se verifica litigância de má-fé ou predatória, ante a ausência de dolo processual ou conduta abusiva, sendo incabível a imposição de penalidade processual.

A verba honorária deve ser fixada conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não se justificando a fixação por equidade diante da inexistência de hipótese excepcional, sendo arbitrado o valor em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse, propriedade ou residência no imóvel é condição essencial para a exigibilidade do fornecimento de energia elétrica.

A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

A ausência de requerimento administrativo e de comprovação de ato lesivo impede o reconhecimento de dano moral.

A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo, não caracterizado por meras ações repetidas com teses similares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 30 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000772-42.2021.8.05.0043, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, DJE 06/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000387-94.2021.8.05.0043, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, DJE 21/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 1663322/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000733-45.2021.8.05.0043,
em que figuram, como apelantes e apelados
,
JORGE SILVA DE ALMEIDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E PREJUDICAR O RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2